Tribunal: STF
Processo: RHC 248879
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 900.961/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 13 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33, caput, §1º, I, e art. 35, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    Segundo se apurou, os denunciados associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade consistente em fornecer produtos químicos para a produção ou alteração de drogas, com comando e divisão de tarefas para consecução da mercancia ilícita. 



    Após apreensão de 270 quilos de cocaína e 925 quilos de teofilina na cidade de São José dos Campos, ocorrida em 20 de fevereiro de 2016, a Polícia Federal deu início à investigação que culminou na deflagração da operação “Cordus”. Apurou-se que a Teofilina, produto químico utilizado na mistura da cocaína, visando o aumento dos lucros pelos traficantes, foi vendida pela empresa “Valdequímica Produtos Químicos Ltda” para a pessoa de ANDRÉ MARIANO COSTA. A partir desta descoberta, foi possível à Polícia Federal apontar André como o chefe da associação criminosa e em torno de quem as demais pessoas envolvidas gravitavam. 



    […] 



    RODRIGO DE SOUZA LOPES e REINALDO OLIVEIRA ALVES:



    […]



    Ainda no curso das investigações, restou demonstrado que REINALDO, proprietário da empresa REI LABOR, fazia parte da associação criminosa para o fornecimento de produtos químicos ao tráfico de drogas, tanto que em conversa interceptada, REINALDO fala abertamente em fornecer produtos químicos para saldar uma dívida com RODRIGO DE SOUZA, que como já vimos, também participava da associação criminosa. REINALDO também tinha ligação com ANDRÉ MARIANO, que como vimos é o principal integrante da associação criminosa, pois restou apurado através dos dados da polícia federal que a empresa de REINALDO negociava éter e acetona com a empresa de ANDRÉ. Cumpre destacar ainda que no dia 14 de setembro de 2017, após investigações decorrentes desta operação policial, RODRIGO DE SOUZA LOPES e REINALDO OLIVEIRA ALVES foram presos na posse de 320 litros de acetona, produto químico utilizado como insumo para a fabricação de substâncias entorpecentes. Segundo restou apurado, sabedores de que haveria uma elevada transação suspeita de produtos químicos controlados pela empresa REI LABOR LTDA, policiais federais se deslocaram até a empresa, quando puderam visualizar que um veículo GM Montana, de cor preta, adentrou na empresa. Ato contínuo, o motorista da Montana e outro homem começaram a carregar o veículo com galões de produtos químicos. Logo em seguida, o veículo deixou o local, sendo seguido pelos policiais; o motorista tentou empreender fuga, mas foi abordado, constatando-se que o condutor era RODRIGO DE SOUZA LOPES e que na caçamba do veículo havia 3 galões de 20 litros e 1 galão de 50 litros, mas sem rótulo, sendo que perícia posterior constatou que era ACETONA, produto químico controlado e comumente utilizado como insumo para a produção de drogas. Os policiais então retornaram para a empresa REI LABOR, mas o proprietário havia saído, sendo logo em seguida localizado nas proximidades na condução de um veículo Nissan Kicks. De volta à empresa, REINALDO DE OLIVEIRA ALVES, proprietário da REI LABOR, confirmou que havia retirado os rótulos dos galões de produtos químicos e ainda indicou o local em que havia mais 5 galões de cinco litros da mesma substância. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: violação de domicílio, caracterizando prova ilícita, CF artigo 5º, inciso LVI, eis que a policia federal em diligências, ingressou no imóvel pertencente ao recorrente sem que fosse requisitado um mandado de busca, para uma atividade criminal suspeita, o que tornou a busca, e a materialidade resultante dessa busca, contaminados, e não podem ser aceitos pelo Juízo. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular o feito e o consequente desentranhamento das provas apreendidas. Em tese subsidiaria, requer a readequação da pena, para aplicar 1/8 de acréscimo para cada circunstância desfavorável à luz do artigo 59 do CP, para que seja fixada a pena-base em seus patamares mínimos legais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o ato impugnado não enfrentou as questões suscitadas neste recurso, limitando-se a aplicar o entendimento firmado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior.



    Dessa forma, além de não haver ilegalidade no acórdão, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competência (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente